Tribunal: CARF
Processo: 19515.720786/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELA TURMA JULGADORA. OMISSÃO CONSTATADA. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA SANEAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA.
Apreciada a matéria em sede de embargos, constatou-se omissão na apreciação da matéria relativa a omissão de receita por presunção de omissão de receita por manutenção de passivo fictício. Omissão sanda com a apreciação da matéria.
MANUTENÇÃO DE PASSIVO SEM COMPROVAÇÃO DE EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PASSIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO MANTIDO.
O sujeito passivo não logrou comprovar e existência do passivo escriturado na conta Financiamentos Bancários e dessa forma a presunção de omissão de receita por manutenção de passivo fictício deve ser mantido.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720786/2016-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.366 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA PELA TURMA JULGADORA. OMISSÃO CONSTATADA.
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA SANEAMENTO. OMISSÃO DE
RECEITA CARACTERIZADA.
Apreciada a matéria em sede de embargos, constatou-se omissão na apreciação
da matéria relativa a omissão de receita por presunção de omissão de receita
por manutenção de passivo fictício. Omissão sanda com a apreciação da
matéria.
MANUTENÇÃO
DE
PASSIVO
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PASSIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO MANTIDO.
O sujeito passivo não logrou comprovar e existência do passivo escriturado na
conta “Financiamentos Bancários” e dessa forma a presunção de omissão de
receita por manutenção de passivo fictício deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restabelecer o lançamento de ofício
relativo à omissão de receitas caracterizada pela manutenção de obrigação relativo à conta
contábil “Financiamentos Bancários”. A base de cálculo do IRPJ e CSLL será de R$ 563.053,60
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720786/2016-89
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1201-003.560, de 22 de janeiro de 2020.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. OBRIGAÇÃO NÃO
COMPROVADA. REGIME DE COMPETÊNCIA. NULIDADE POR ERRO
NO ASPECTO TEMPORAL.
A omissão de receita decorrente de passivo fictício caracterizado pela não
comprovação da obrigação registrada na contabilidade deve ser apurada com
obediência ao regime de competência, tributando-se a irregularidade no
período de apuração em que se houve o registro contábil da obrigação que lhe
deu causa, sob pena de nulidade material da
cobrança. Aplicação da Súmula CARF n. 144.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. MANUTENÇÃO DE
OBRIGAÇÃO VENCIDA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL.
O uso da presunção legal por manutenção de passivo não mais existente deve
ser demonstrada e justificada com elementos convincentes, como comprovação
do pagamento, diligência aos fornecedores, circularização com clientes etc.
O mero fato de algumas dívidas já terem sido vencidas, desacompanhado de
qualquer outro indicio, não é suficiente para presumir que houve omissão de
receitas por ausência de baixa contábil destes passivos vencidos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se, no caso, à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da obrigação principal de IRPJ.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração (fls. 1.576), sob o
argumento de que o acórdão padecia de contradição e omissão.
No exame de admissibilidade os Embargos foram admitido parcialmente para fins
de análise da omissão suscitada em relação ao passivo fictício referente a conta “Financiamentos
Bancários”, relativo ao valor de R$ 563.053,61, que foi considerado não comprovado pela
Fiscalização.
É o Relatório.

Voto
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Contra o sujeito passivo foi lavrado Auto de Infração com exigência de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS relativos ao 4o trimestre de 2013 com juros de mora e multa de ofício de
75% com fundamento em omissão de receitas por manutenção de passivo fictício.
A autoridade fiscal autuante entendeu que o sujeito passivo manteve, sem
justificativa, valores já baixados no passivo do balanço. As contas analisadas foram
“Fornecedores Diversos” e “Financiamentos Bancários”.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação, exonerando os lançamentos
relativos ao PIS e a COFINs, e manteve o lançamento de IRPJ e CSLL. Recorreu de ofício da
decisão.
No julgamento em 2a instância foi negado provimento ao recurso de ofício, por
maioria de votos, e também por maioria de votos foi dado provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se integralmente o Auto de Infração.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
1576-1581 que foram parcialmente admitidos. A parte admitida é relativa à omissão quanto a
análise da conta “Financiamentos Bancários”. Os Embargos estão assim fundamentados:
(...)
Assinale-se ainda que para cancelar a autuação, a decisão somente tratou
da infração na parte relativa ao passivo inexistente da conta Fornecedores
Diversos. Ocorre que a fiscalização também trata de passivo fictício
referente à conta Financiamentos Bancários, conforme se infere da leitura
do relatório fiscal na seguinte parte:
(...)
Logo, o acórdão recorrido ainda incorre em omissão ao não tratar da
infração relativa à conta Financiamentos Bancários, também objeto de
lançamento nos presentes autos. (grifei)
O voto vencedor do acórdão embargado destaca, incialmente, a obrigação legal de
averiguar o efetivo enquadramento dos fatos à norma geral e abstrata, de forma individual e com
a devida tipificação legal:
Da presunção legal de omissão de receitas por passivo fictício
2. De acordo com o artigo 142 do CTN, “compete privativamente à
autoridade
administrativa
constituir
o
crédito
tributário
pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

(...)
4. O ônus da prova quanto à subsunção da situação fática à aplicação da
norma tributária é do fisco, a quem compete a tarefa de provar e justificar
(motivar), de forma explícita, clara e congruente, a existência de todos os
elementos essenciais da obrigação tributária.
5. Para que a autoridade fiscalizatória, então, possa proceder ao
lançamento, deve antes confirmar a ocorrência dos aspectos (pessoal,
material, temporal, espacial e quantitativo) que teriam deflagrado a
incidência tributária, afinal a oneração do patrimônio do contribuinte
com o tributo somente pode decorrer de situações suficientemente
descritas em lei e perfeitamente identificadas no mundo dos fatos, sob
pena de improcedência da cobrança.
(...)
7. Nesse contexto, cumpre observar que as presunções são meios de
prova previstos no ordenamento jurídico e, desde que previstas em lei,
devem ser utilizadas no direito tributário. Tal expediente, na verdade,
acaba por exercer papel auxiliador na busca de riqueza (capacidade
contributiva) do contribuinte, coibindo práticas e desestimulando
condutas que possam implicar abusos ou sonegação.
8. O efeito prático da presunção consiste em inverter o ônus da prova. A
regra geral - a de que cabe ao fisco o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito, e ao contribuinte o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo daquele direito – é invertida.
(...)
10. Assim, quando cabível a hipótese legal deste método excepcional de
tributação, o fisco tem o dever de apenas demonstrar a existência dos
eventos e requisitos definidos pela lei como necessários e suficientes à
subsunção do fato presumido ao caso concreto.
11. Desde que comprovada esta subsunção, aí sim cabe ao contribuinte o
ônus de provar que o fato presumido pela lei, e perfeitamente
identificado pela autoridade fiscal, não ocorreu.
A Autoridade Fiscal caracterizou a situação fática encontrada como omissão de
receita, fundamentando-a no inciso III do art. 281 do RIR/99. A situação encontrada foi de
obrigação já liquidada no balanço. O voto vencedor reconhece essa possibilidade:
13. Realmente a manutenção na contabilidade de uma obrigação já
liquidada ou o lançamento contábil que cria uma obrigação inexistente
podem servir de artifício para esconder a utilização de recursos estranhos
à escrita oficial (caixa 2, por exemplo), razão pela qual o Legislador,
atento a esta prática repudiada, muito bem qualificou essas situações
como hipóteses de omissão de receitas por presunção legal.
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

14. Tanto no caso de obrigação cuja existência não foi comprovada,
como no de irregular manutenção no passivo de dívida já quitada, a
presunção legal em questão decorre da lógica contábil de que tais
procedimentos têm por objetivo também impedir o surgimento de saldo
credor de caixa ou majoração indevida de custos ou despesas, situações
estas que também demonstram a ocorrência de receitas omitidas.
(...)
16. A inteligência da presunção legal de omissão de receita identificada
por passivo fictício, pois, é evitar que a manipulação contábil das contas
de passivo pudesse servir de mecanismo para omitir receitas,
manipulação esta que deve, aos olhos das lei, ser aferida ou por ocasião
do registro de um passivo inexistente ou pela não baixa de um passivo já
liquidado.
Contudo, está consignado no voto vencedor que a utilização de presunção legal,
por parte do Fisco fica condicionado a identificação do valor e da data do lançamento indevido
na conta de passivo ou então provar que o passivo mantido já fora liquidado:
17. O uso, então, dessa presunção legal por parte do fisco, está
condicionado ao cumprimento de dois pressupostos consagrados na lei
presuntiva em questão: (i) a identificação do valor e da data do
lançamento indevido em conta de Passivo (passivo inexistente, no caso);
ou (ii) a comprovação de que um verdadeiro passivo já foi liquidado, mas
deixou de ser debitado (manutenção de passivo não mais existente, no
caso).
18. Tratam-se, esses elementos, de requisitos estruturais ou materiais da
presunção legal, sem os quais a presunção deixa de ter amparo legal.
Havendo falhas nos requisitos fundamentais no lançamento importaria em vício
material que o macularia de nulidade:
22. De fato, quando o lançamento apresentar falhas em seus requisitos
fundamentais ou estruturais, tais como a ausência de motivação ou a falta
ou erro de direito na identificação de qualquer um dos aspectos
integrantes da hipótese de incidência (pessoal, temporal, espacial,
material ou quantitativo), consolidou-se na doutrina e na jurisprudência
que estaremos diante de vício material que macula o próprio Auto de
Infração.
O Redator do voto vencedor analisa então a presunção de omissão de receitas por
passivo fictício em relação a conta “Fornecedores”:
36. Ou seja, a própria fiscalização atesta que a presunção de omissão de
receitas por passivo fictício, prevista no artigo 281, III do RIR/99, levou
em conta dois grupos de lançamentos contábeis na conta de passivo
fornecedores: (i) lançamentos sem suporte documental que já haviam
sido efetuados antes de 01/10/2013, data esta que é diferente do período
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

de apuração que foi considerado (quarto trimestre de 2013) e (ii)
manutenção de passivos cuja ausência de baixa foi questionada
exclusivamente em face de já estarem vencidas, e nada mais.
Passivo inexistente
37. Em relação ao primeiro grupo, resta patente o erro do momento do
fato gerador, afinal a fiscalização não levou em conta a data na qual a lei
se refere, qual seja, a data do lançamento contábil do passivo, utilizando-
se outra data (equivocada).
38. Transcrevo novamente o que foi afirmado pelo auditor fiscal
responsável pelos lançamentos: “parte dos créditos mantidos em
31/12/2013 são anteriores a 01/10/2013 e não foram comprovados e nem
identificados pela empresa”, transcrição esta que, a meu ver, serve como
um atestado de nulidade material por erro na data do fato gerador.
39. Diante desse quadro, prevaleceu o entendimento de que a exigência
sobre esses valores não procede por vício material consistente no erro do
aspecto temporal da receita considerada omitida por presunção legal, nos
termos da Súmula Carf 144.
(...)
Manutenção de passivo vencido
50. No que concerne ao segundo grupo, a fiscalização considerou
aplicável a presunção legal de omissão de receitas exclusivamente pelo
fato de ter constatado que as obrigações consideradas haviam sido
vencidas no trimestre.
51. O silogismo empregado, então, foi o seguinte: como há dívidas já
vencidas, mas mantidas no Passivo, presume-se que elas foram
liquidadas com recursos não escriturados.
52. Verifica-se, assim, que a própria presunção legal acabou sendo
presumida. Deveria o fisco, isto sim, demonstrar não apenas o
vencimento das obrigações registradas no passivo (cuja existência não se
questiona), mas justificar a respectiva liquidação dos títulos, pois é esta, a
quitação, o gatilho para considerar que as receitas foram omitidas.
53. Sem a comprovação de que o contribuinte liquidou o passivo, a
presunção legal milita em desfavor do fisco.
54. No caso concreto, porém, a partir do vencimento do título, concluiu-
se pela sua liquidação com recursos não escriturados, desconsiderando
por completo não só a possibilidade de uma possível inadimplência ou
renegociação, mas principalmente o requisito da presunção por
manutenção indevida de passivo, que é a liquidação efetiva da obrigação.
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

55. Pelo exposto, também as exigências decorrentes dos lançamentos
contábeis contemplados nesse grupo não se sustentam.
Constato, portanto, no meu entender, que não foi analisada, no voto vencedor, o
passivo fictício em relação a conta “Financiamentos Bancários”.
No voto vencido, o Relator apenas afirma que o saldo devedor escriturado na
conta “Financiamentos Bancários” relativo á conta 4254-4 do Bradesco não foi comprovado
pelos extratos e contratos bancários apresentados (e-fl. 1561):
SALDO BANCÁRIO
Outra conta analisada foi a de Financiamentos Bancários. Dentre estas, a
referente à conta corrente 4254-4 (2102010) no BANCO BRADESCO,
cujo saldo devedor contábil em 31/12/2013 era de R$ 563.053,61, valor
não comprovado pelos extratos e contratos bancários apresentados.
Assim, entendo ter ocorrido omissão no acórdão em relação ao passivo fictício da
conta “Financiamentos Bancários”, devendo ser sanada .
A Autoridade Fiscal assim descreveu a autuação relativamente ao passivo fictício
da conta “Financiamentos Bancários” (e-fls. 1366- 1368):
15) Outra conta analisada foi a conta de financiamentos Bancários, que
inclui as seguintes subcontas:

16) Solicitei os contratos e os extratos bancários, os quais foram
apresentados para as duas primeiras. Eram contratos referentes a contas
garantida e os extratos mostravam o saldo em 31/12/2013 igual ao da
contabilidade. Mas inicialmente nada foi apresentado para a terceira
conta, cujo saldo contábil em 31/12 era de R$ 563.053,6.
17) Após Reintimação a empresa apresentou os seguintes documentos:
•Extrato da conta Bradesco 4254-4 contendo o saldo em 31/12/13;
•Extrato da conta Bradesco 4251-0 contendo o saldo em 31/12/13;
•Extrato de aplicações da conta 4251-0;
•Planilha contendo relação de cheques, que, segundo explicou a
representante da empresa, seriam cheques emitidas e não
compensados até 31/12/2013.
18)Pela análise dos documentos verificamos o seguinte:
•O saldo bancário da conta 4254-4 em 31/12/13 era de 483.338,01;
•O saldo bancário da conta 4251-0 em 31/12/13 era de 1,00;
•O valor atualizado das aplicações ligadas à conta 4251-0 em
31/12/13 era de 380.519,04;
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

• O total da planilha de cheques, segunda a empresa, emitidos e não
compensados até 31/12/2013, era de 1.426.911,65.
19) Assim, o contribuinte pretendeu explicar que a soma dos valores
nestas duas contas-correntes, mais o valor da aplicação, menos o valor
dos cheques emitidos e não compensados até 31/12/2013, seria o que ela
contabilizou como Financiamento Bancário na conta Bradesco 4254-4,
como segue:

20) Na referida planilha de cheques constam cheques emitidos desde
março/2012, inclusive para fins de rescisão trabalhista, os quais
possivelmente já estariam prescritos em dezembro/2013.
21) Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 7, solicitei cópias dos
cheques e os extratos bancários que comprovassem a data de
compensação dos mesmos, para verificar se realmente não haviam sido
cobrados em 31/12/2013 nem estavam prescritos, mas a empresa não
apresentou nenhum documento para comprovar suas alegações, nem
mesmo extrato bancário contendo os cheques ainda não compensados.
(g.n)
22) Ressalto que o contribuinte foi alertado diversas vezes, tanto
verbalmente, quanto por meio dos Termos de Intimação e Constatação
das consequências que poderiam advir da falta de atendimento às
intimações e da não comprovação das obrigações mantidas no passivo.
23) No entanto, as explicações da empresa, todas verbais, exceto a
primeira, se resumiram ao seguinte:

Na impugnação a Recorrente alegou que não haveria prova de que o valor
escriturado na conta contábil n° 2102010 (Financiamentos Bancários) se refere ao 4o trimestre de
2013 (e-fl. 1409). Confira-se:
94. Quanto ao valor de R$ 563.053,60 registrado na conta contábil n°
2102010 (Financiamentos Bancários — itens 15 a 21 do Relatório
Fiscal), não há prova nos autos de que este valor se refere ao o 4o
trimestre de 2013, devendo ser também afastada a respectiva exigência
fiscal por erro no critério temporal do fato gerador.
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

95. Registre-se que não se trata de mero erro formal. O aspecto temporal
é elemento essencial à validade do lançamento, pois impacta a própria
apuração do quantum devido, que deve ter por base o regime adotado
pelo contribuinte (lucro real ou lucro presumido), existência de eventuais
créditos e benefícios fiscais além de ser o marco para fluência dos juros
moratórios.
96. Por este exato motivo, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, em sessão
de 23 de setembro de 2014 (Acórdão n° 1301-001.638), por unanimidade
de votos cancelou Auto de Infração em que não foi possível aferir com
segurança se o passivo fictício foi constituído no mesmo trimestre em
que se deu a exigência fiscal.
(...)
98. Em face do exposto, ainda que se rejeite os argumentos pela nulidade
da autuação apresentados no Tópico III e a ausência de passivos fictícios
demonstrada no Tópico IV.1, o fato é que a autuação somente pode ser
mantida na parte que a constituição do suposto "passivo fictício"
corresponde ao 4o trimestre de 2013.
99.Eventuais débitos de períodos anteriores deveriam ser lançados nos
respectivos períodos, observando-se, inclusive, as normas de decadência
do art. 150, §4o , do Código Tributário Nacional, segundo as quais deve
ser observado o prazo de 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador,
para o lançamento de eventuais débitos.
A DRJ manteve o lançamento com base no inciso III do art. 281 do RIR/99:
Pois bem, em relação a presunção de omissão de receitas decorrente da
apuração de passivo fictício preceituam os artigos 281 e 288 do RIR/99,
base da presente autuação:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada
ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no
9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada.
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime
de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
(grifos nossos)
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

O art. 281, acima transcrito, define três situações distintas, cujas
ocorrências autorizam a presunção de omissão de receitas. No primeiro
caso, tem-se a apuração de saldo credor decorrente da reconstituição do
Caixa, em virtude da exclusão de débitos naquela conta cuja
contrapartida não foi comprovada; no segundo, a falta de contabilização
de pagamentos efetuados.
Na terceira hipótese, caso dos autos presentes, verificada a manutenção
no passivo de obrigação não comprovada, fica presumida a omissão de
receitas, independentemente de qualquer ajuste na conta Caixa, sendo
somente ilidida a tributação mediante produção de prova pelo
contribuinte da improcedência da presunção
Como já dito, a boa prática contábil determina que os valores refletidos
nas contas do Passivo devem sempre corresponder a débitos vencidos ou
vincendos, ainda não quitados, documentalmente comprovados pelos
contribuintes, quando solicitado.
Da mesma forma, o art. 40, da Lei no. 9.430, de 1996, determina a
presunção de omissão de receitas, quando verificada a manutenção no
passivo de obrigação cuja exigibilidade restar não comprovada o que
ocorreu no presente caso, vez que a omissão de receita está caracterizada
exatamente pela manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade
não restou comprovada. Nem mais, nem menos. Enquanto o valor não
comprovado ou já quitado estiver registrado indevidamente no passivo,
caracterizada estará, por presunção legal, a omissão de receitas.
Esgotados todos os prazos estabelecidos nos respectivos termos o sujeito
passivo se manifestou de forma deficiente e não clara, não apresentando
documentação comprobatória da existência dos saldos e dos lançamentos
contábeis efetuados nas contas do passivo, nem tampouco, acerca do
saldo da conta Fornecedores em 31/10/2013, caracterizando, de acordo
com o inciso III do artigo 281 do RIR/99, presunção de omissão de
receita.
Assim, o ônus probatório do lançamento cabe ao contribuinte e não a
autoridade lançadora. Entretanto, pelo fato da presunção do art.281 do
RIR/99 admitir prova em contrário – já que se trata de presunção juris
tantum -, pode o contribuinte reunir elementos suficientes que ilidam a
presunção contra ele instaurada. Reunindo-os, afasta a presunção de
omissão de receitas que lhe fora imputada pelo Fisco, cabendo a este
demonstrar a infração por outros meios de prova. Oportuna a citação de
trecho do acórdão n° 103-20397 , do Primeiro Conselho de Contribuinte
(...)
Compulsando os autos, verificou-se que a impugnante não trouxe
documentação que embase suas alegações de ausência do passivo
fictício, assim, imperiosa a conclusão de que, não tendo sido trazido aos
autos pelo impugnante provas ou novos elementos que descaracterizem a
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

omissão de receita, correta a adoção, pelo Fisco, da presunção legal do
artigo 281, III, do RIR/1999.
Quanto ao mérito os argumentos da Recorrente no recurso voluntário foram os
seguintes (e-fl. 1529):
131. Quanto ao valor de R$ 563.053,60 registrado na conta contábil n°
2102010 (Financiamentos Bancários — itens 15 a 21 do Relatório
Fiscal), não há prova nos autos de que este valor se refere ao 4° trimestre
de 2013, devendo ser também afastada a respectiva exigência fiscal por
erro no critério temporal do fato gerador.
132.Registre-se que não se trata de mero erro formal. O aspecto temporal
é elemento essencial à validade do lançamento, pois impacta a própria
apuração do quantum devido, que deve ter por base o regime adotado
pelo contribuinte (lucro real ou lucro presumido), existência de eventuais
créditos e benefícios fiscais além de ser o marco para fluência dos juros
moratórios.
133. Por este exato motivo, a 1a Turma Ordinária da Câmara, em sessão
de 23 de setembro de 2014 (Acórdão n° 1301-001.638), por unanimidade
de votos, cancelou Auto de Infração em que não foi possível aferir com
segurança se o passivo fictício foi constituído no mesmo trimestre em
que se deu a exigência fiscal
(...)
135. Em face do exposto, ainda que se rejeite os argumentos pela
nulidade da autuação apresentados no Tópico III e a ausência de passivo
fictícios demonstrada no Tópico IV.1, o fato é que a autuação somente
pode ser mantida na parte que a constituição do suposto "passivo fictício"
corresponde ao 4o trimestre de 2013.
Ou seja, a Recorrente admitiu que poderia ser exigida a exação em relação a
eventual omissão de receita por passivo fictício constituído no 4o trimestre de 2013.
Constato que o valor de R$ 563.053,60 consta no Balancete à e-fl. 136:

A Recorrente foi intimada a comprovar o passivo escriturado, e justificou que esse
montante era o resultado da soma do saldo de duas contas correntes (4254-4 e 4251-0), mais o
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

valor da aplicação na conta 4251-0, menos o valor dos cheques emitidos e não compensados até
31/12/2013, e que foi contabilizado como Financiamento Bancário na conta Bradesco 4254-4,
como segue:

A Recorrente foi intimada a apresentar cópias dos cheques e os extratos bancários
que comprovassem a data de compensação dos mesmos, para verificar se realmente não haviam
sido cobrados em 31/12/2013 nem estavam prescritos, mas a empresa não apresentou nenhum
documento para comprovar suas alegações, nem mesmo extrato bancário contendo os cheques
ainda não compensados.
A explicação da Recorrente não faz nenhum sentido contábil, uma vez que os
cheques emitidos e não compensados deveriam ser reconhecidos em conta de ativo circulante e
não em conta de passivo.
Por outro lado, a própria Recorrente afirma que o saldo credor de R$ 563.053,60
na conta Financiamento Bancário é da data de 31/12/2013, e não apresenta nenhum documento
para comprovar esse valor escriturado.
Portanto, entendo que foi correto a presunção de omissão de receita por
manutenção de passivo não comprovado em relação a conta “Financiamentos Bancários”.
Não haverá lançamento reflexo do PIS e da COFINS, pelo fato da DRJ ter julgado
improcedente os lançamentos por erro na indicação do fato gerador (o lançamento foi com base
na apuração trimestral, quando deveria ser mensal).
A DRJ recorreu de ofício do cancelamento parcial do Auto de Infração, mas foi
negado provimento em 2a instância de julgamento por maioria de votos.
Conclusão
Pelo acima exposto, voto em acolher os Embargos de Declaração com efeitos
infringentes para restabelecer o lançamento de ofício relativo a omissão de receita caracterizada
pela manutenção de obrigação não comprovada no passivo relativo à conta contábil
“Financiamentos Bancários”. A base de cálculo do IRPJ e CSLL será de R$ 563.053,60. Deve
ser acrescentado ementa com o seguinte verbete:
MANUTENÇÃO
DE
PASSIVO
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PASSIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO MANTIDO.
O sujeito passivo não logrou comprovar e existência do passivo escriturado na
conta “Financiamentos Bancários” e dessa forma a presunção de omissão de
receita por manutenção de passivo fictício deve ser mantido.
É como voto
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.366 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720786/2016-89

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital